Tribunal: STF
Processo: ARE 1470268
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 10, fls): 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. TEMAS STF Nº 360 E Nº 395. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TERMO INICIAL DAS DIFERENÇAS. COISA JULGADA. CESSÃO DE CRÉDITO. 



    Em face do entendimento firmado no julgamento do recurso paradigma do Tema STF nº 360, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638115 (Tema STF nº 395), para "reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado", não há falar na inexigibilidade da obrigação de pagamento das referidas parcelas, reconhecida em título executivo judicial, ou, ainda, na cessação dos efeitos da decisão exequenda. 



    Caso em que, não obstante o pagamento administrativo ocorrido em abril de 2012, conforme consta na ficha financeira da parte exequente, não ficou comprovada a relação direta do referido pagamento com as verbas em execução, razão pela qual é indevida a compensação pretendida. 



    Determinando a decisão exequenda a incidência dos juros de mora "a contar da citação", sem fazer menção a qualquer outra demanda, deve ser considerada, como termo inicial do encargo moratório, a citação promovida no próprio processo objeto do julgamento. 



    Não dispondo o título executivo de forma contrária, os juros de mora devem incidir desde a citação do réu no processo de conhecimento, ainda que se trate de execução individual de sentença proferida em ação coletiva. 



    A coisa julgada impede a rediscussão, nos embargos à execução, quanto ao termo inicial das diferenças devidas, cujo título executivo expressamente fixou a partir de 08/04/1998. 



    A Medida Provisória nº 2.225-45/2001 limitou-se a transformar em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei n. 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998, motivo pelo qual não deve essa Medida Provisória ser tomada como termo inicial das diferenças a título de incorporação dos quintos. 



    Considerando que a execução terá prosseguimento pelo seu valor integral, é rejeitada a alegação da FURG de que "não sendo devido o principal, nada é devido, também, ao cessionário". 



    Pedido, de expedição da "...requisição de pagamento na exata percentagem da cessão do crédito havida entre cedente e cessionário", cuja análise fica postergada, no momento oportuno, pelo juízo de origem”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro material para esclarecer que “a FURG não é parte deste processo, e tampouco há controvérsia envolvendo cessão de créditos” (Doc. 14, fl. 15).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC, alega que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente os Embargos à Execução opostos pela ora recorrente, violou o art. 5º, II, da CF/1988, bem como os Temas 360 e 494 da repercussão geral. 



    Aduz, inicialmente, que “não se nega, aqui, a existência do julgamento proferido na ação rescisória ajuizada no ano de 2019. Ocorre que após o ajuizamento daquela demanda emergiu fato novo, isto é, o julgamento proferido pelo STF em regime de repercussão geral, em que aquela Corte Suprema expressamente determina as diretrizes que devem ser observadas para o tratamento desta específica matéria. Observe-se que último julgamento da Suprema Corte acerca da matéria ocorreu apenas na sessão virtual encerrada em 26 de junho de 2020, tendo transitado em julgado apenas em 17/09/2020” (Doc. 18, fl. 5).



    Sustenta que “o presente recurso visa ao provimento de declaração da inexigibilidade da sentença proferida na ação coletiva em referência, porque proferida em contrariedade com precedente vinculante proferido pelo eg. Supremo Tribunal Federal” (Doc. 18, fl. 5).



    Nessa linha, defende a aplicação ao caso “da regra do art. 741, parágrafo único, do CPC/73, para a finalidade de que seja declarado inexigível o título executivo, porque fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal” (Doc. 18, fl. 8).



    Argumenta que “na ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, a Suprema Corte fixou a manutenção dos pagamentos das verbas incorporadas concedidas por decisão administrativa ou judicial não transitada em julgado para aqueles que as recebiam até a data daquele julgamento (18/12/2019), determinando a sua absorção por acréscimos remuneratórios ocorridos posteriormente àquele termo. Esta modulação, no entanto, não assegura o direito dos servidores de haverem em Juízo os valores retroativos da verba inconstitucional; para esclarecimento da questão, foram manejados novos embargos declaratórios perante o STF, que assentou claramente que a modulação não atinge os valores retroativos exigidos em execução de sentença” (Doc. 18, fl. 8).



    Quanto à “eficácia do título”, afirma que o STF “firmou entendimento, por meio do Tema 494 – RE 596663/RJ, que não existe obstáculo à cessação de efeitos futuros – tal como a obrigação de pagar objeto da execução - da decisão judicial originária, diante da condição rebus sic stantibus dos seus efeitos, inerente a qualquer provimento jurisdicional” (Doc. 18, fl. 13).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 360/STF, 395/STF e 733/STF; e, em relação às demais questões, inadmitiu o apelo, destacando, ainda, que o Tema 494/STF não guarda identidade com a hipótese dos autos (Doc. 25).



    Em face dessa decisão, a Universidade interpôs Agravo Interno perante o Juízo de origem (Doc. 29), cujo provimento fora negado em acórdão assim ementado (Doc. 38):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 360, 395 E 733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 



    3. Dessa forma, a aplicação dos temas 360, 395 e 733 do STF ao caso, é medida que se impõe”.



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a recorrente defende a aplicabilidade do Tema 494 da repercussão geral. Aduz que “a questão jurídica em debate neste item não diz respeito à relativização da coisa julgada, mas sim à eficácia temporal da sentença diante da alteração dos pressupostos – jurídicos, no caso concreto - em face de superveniente declaração do STF” (Doc. 29, fl. 12). No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo no sentido de que houve violação ao Tema 360/RG.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL. Impende demonstrar a existência da repercussão geral para fins de conhecimento do presente recurso por este Pretório Excelso. Imperioso que o presente recurso seja admitido para que se leve a matéria ao STF, eis que reconhecida a repercussão geral quando da análise do RE 638.115/CE: (…)



    Cite-se, também, o Tema 360: (…)



    Por cautela, veja-se, ao final, notícia extraída do site do Eg. STF: (…)



    Cite-se, ainda, o Tema STF 494, também favorável à tese da recorrente. Há, pois, relevância e transcendência, além de presunção absoluta da repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 10, fl. 4):



    “Da obrigação reconhecida no título executivo 



    Quanto à inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo (ação coletiva n. 2006.72.00.013816-0), o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 611.503, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema STF nº 360), fixou a seguinte tese: 



    […]



    Observa-se, pois, que, segundo o entendimento firmado pelo STF, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    No caso dos autos, a decisão do STF no RE 638115 (Tema STF nº 395), na qual se firmou a tese de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001", foi proferida após o trânsito em julgado da sentença exequenda, razão pela qual se mostra descabida a aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973. 



    Não bastasse, em 18/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638115, para "reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado". 



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Eis a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor publico. 4. E´ inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o titulo executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado a` Administração Publica, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do principio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento aqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto a`s parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem transito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantido ate sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifo nosso)



    Quanto à alegação da recorrente no sentido da impossibilidade de pagamento de valores retroativos tidos por inconstitucionais por essa SUPREMA CORTE, registre-se, por oportuno, que, na modulação dos efeitos no RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 395 da Repercussão Geral) determinou-se que o servidor continue recebendo os valores reconhecidos administrativamente, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    No caso concreto, trata-se de demanda em que a parte autora postula o direito de perceber o restante dos valores reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado e não adimplidos.



    Assim, não há falar em pagamento retroativo de verbas inconstitucionais, pois o que se busca nesta ação é o percebimento de diferenças de valores já reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado, que ainda não foram pagas.



    Acreça-se que o entendimento desta CORTE não determinou a desoneração de eventuais débitos já reconhecidos por decisão transitada em julgado e não pagos pela Administração, como pretendido pela parte recorrente.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos.



    3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    4. Quanto as verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.331.515-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 7/3/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade.



    2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão.



    5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida.” (RE 1.289.055/PR-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/9/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO IMPUGNADO – PRECEDENTE DO SUPREMO – HARMONIA. Estando o acórdão impugnado em harmonia com precedente do Supremo, incabível é a sequência do recurso extraordinário.” (RE 1.284.456/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 8/6/21)



    Desse último acórdão, confiram-se o seguinte trecho do voto do Relator:



    “Conforme fiz ver na decisão individual, o Tribunal de origem assentou o reconhecimento administrativo do direito aos quintos, determinando o pagamento dos valores em atraso. O ato está em harmonia com a modulação de efeitos determinada no julgamento do recurso extraordinário nº 638.115, relator ministro Gilmar Mendes, segundo a qual a ultra-atividade da incorporação dos valores cessou a partir da publicação do acórdão, mantido o pagamento dos valores em atraso devidos a servidor de boa-fé . Conheço e desprovejo o agravo” (grifos nossos).



    Por fim, o Ministro GILMAR MENDES, Relator do precedente paradigma do Tema 395 da repercussão geral, assim se manifestou por ocasião do julgamento do ARE 852.585/RS, DJe de 11/5/2022:



    “Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o pagamento pleiteado pelo recorrido possui fundamento em decisão administrativa que lhe teria conferido o direito a receber tais valores até o ano de 2004. Nesse sentido, confira trecho do acórdão proferido em juízo de retratação:



    “Em razão da segurança jurídica, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação os servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese.



    De qualquer modo, foram igualmente modulados os efeitos da decisão de mérito do recurso, de forma a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos por força de decisão judicial sem trânsito em julgado ou decisões administrativas tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Na hipótese, esta ação abrange tão somente o pedido de cobrança dos valores remanescentes reconhecidos administrativamente relativamente ao período até dezembro de 2004, ainda não pagos, em decorrência de decisão que determinou a incorporação dos quintos no período entre 08/04/1998 e 05/09/2001, não havendo, contudo, discussão acerca da implantação definitiva da parcela na forma da VPNI. Atente-se, nesse ponto, que a cessação da ultra-atividade abrange os efeitos futuros, não atingindo à pretensão de cobrança de atrasados referente a valores devidos até dezembro/2004, sejam eles decorrente de decisão judicial ou administrativa.



    Considerando que a parte autora busca a cobrança de valores, e não a incorporação dos quintos/décimos na forma de VPNI, não se mostra necessária a adequação do julgado por não divergir do entendimento manifestado no RE 638.115 (Tema 395) em sede de Repercussão Geral.



    Portanto, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha modulado os efeitos da decisão, definindo que a partir de 19/03/2015 findaria a possibilidade de incorporações de quintos/décimos, verifica-se que a cessação da ultratividade limita-se aos efeitos futuros, não abrangendo os valores em atraso, os quais são objeto desta ação” (eDOC 133, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que o caso dos autos se amolda perfeitamente à modulação dos efeitos realizada no julgamento do tema 395 da repercussão geral, motivo pelo conclui-se não haver qualquer contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.”



    O Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta CORTE devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente